Tribunal: TJPA
Processo: 0804785-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804785-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANO BOM CABRAL BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068/STF. RETROATIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 23 anos de reclusão, posteriormente reduzida para 22 anos, pela prática de homicídio qualificado com emprego de asfixia, contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que, em medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público, determinou a execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena pode ser determinada em condenação pelo Tribunal do Júri, decorrente de fato praticado antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 e da fixação da tese firmada no Tema 1.068 de repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se o juízo da condenação tem competência para determinar a execução provisória da pena, ainda que pendentes embargos de declaração e mesmo quando assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo conselho de sentença, independentemente do total da pena aplicada, conforme tese vinculante firmada no Tema 1.068/STF.

4. A aplicação imediata do Tema 1.068/STF e do art. 492, I, “e”, do CPP não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a execução provisória da pena decorre diretamente da soberania constitucional dos veredictos, e não de inovação legislativa penal prejudicial ao réu.

5. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva, pois constitui em um ato executório da condenação e prescinde da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPPB.

6. O fato de ter sido assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade não obsta a posterior execução provisória da pena, por se tratar de consequência jurídica autônoma decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri e da soberania constitucional dos veredictos.

7. O juízo da condenação possui competência para determinar a execução provisória da pena, como consequência imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta pelo conselho de sentença, independentemente do total da pena aplicada.

2. A aplicação do Tema 1.068/STF e do art. 492, inciso I, aliena “e”, do CPPB a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019 não viola a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

3. O juízo da condenação tem competência para determinar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

4. A execução provisória da pena imposta pelo Júri não exige a demonstração dos requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, XL; CP, art. 121, § 2º, III; CPP, arts. 312, 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068; STF, RE 1.235.340 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.08.2025; STF, HC 256829 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.02.2026; STF, HC 259122 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 08.09.2025; STF, Rcl 79435 AgR, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no RHC 214.334/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.052.181/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2026; TJPA, HC Criminal nº 080876756.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001598-26.2008.8.14.0201, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08.04.2025; TJPA, HC Criminal nº 0801814-76.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 24.03.2025; TJPA, HC Criminal nº 0801638-97.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 29.07.2025; TJPA, HC Criminal nº 0812094-09.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 29.07.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e
denegar
a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados César Ramos da Costa e Anete Pereira Martins, em favor do paciente
MARCOS ANO BOM CABRAL BARBOSA
, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso III, do CPB, tendo sido apontada como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Os impetrantes relatam que o paciente foi condenado pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital pela prática de homicídio qualificado com emprego de asfixia, recebendo pena de 23 anos de reclusão em regime fechado, tendo o direito de recorrer em liberdade assegurado na sentença. Afirmam que foi interposto recurso contra esta condenação, o qual foi parcialmente provido para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, “e”, do CPB, reduzindo a sanção definitiva para 22 anos de reclusão. Prosseguem relatando que, apesar de pendente o julgamento dos embargos de declaração, o coacto foi surpreendido com um mandado de prisão para a execução provisória da pena, expedido nos autos da medida cautelar inominada n.º 0800527-39.2025.8.14.0401,
ajuizada pelo órgão ministerial e concedida pelo juízo coator.
[1]

Na inicial, os impetrantes sustentam a impossibilidade de ser iniciado o cumprimento antecipado da pena com base no Tema 1068 do STF. Alegam que o acórdão que firmou esta tese ainda carece de trânsito em julgado, aguardando o julgamento de embargos de declaração para a modulação dos efeitos da decisão. Assim, concluem que submeter o paciente a execução provisória da pena causaria constrangimento ilegal, sobretudo porque a norma esculpida no art. 492, inciso I, “e” do CPPB seria mais gravosa e, por isso, não poderia retroagir para atingir condenações
anteriores a edição da Lei 13.964/2019
, que deu nova redação ao referido dispositivo.

Os impetrantes relataram que o juízo inquinado coator não teria jurisdição para determinar a execução provisória da pena, cuja competência seria da 2ª Turma de Direito Penal, em razão da pendência dos embargos de declaração e da concessão do
direito de recorrer em liberdade
reconhecido ao coacto pela
sentença condenatória.

Em sede liminar, os impetrantes requereram o afastamento do início do cumprimento da pena, diante da ausência do trânsito em julgado da condenação, com expedição do respectivo contramandado de prisão. No mérito, a concessão da ordem para cassar a decisão guerreada, confirmando-se o contramandado de prisão expedido.

Foram juntadas a sentença condenatória, o acordão que julgou a apelação, a ação cautelar proposta pelo Ministério Público, a decisão da autoridade inquinada coatora e o
mandado de prisão expedido
contra o coacto, dentre outros documentos.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Eminente Des. Rômulo Nunes, o qual apontou a minha
prevenção
, pelo fato de ser relatora dos recursos interpostos pelo coacto.

Recebidos os autos em gabinete, o pedido liminar foi examinado e indeferido por meio da decisão de id. 25547167. Em ato contínuo, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora,
as quais foram prestadas nos seguintes termos
:

“[...] 1. Cumprimentando-a, este Juízo foi informado através do Despacho/Ofício, via e-mail, acerca do Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS ANO BOM CABRAL BARBOSA, pelo que presto as seguintes informações:
2. A discussão que serve de base ao presente HC decorre do fato que o STF já se manifestou explicitamente pela retroatividade de sua decisão referente ao Tema 1068, de repercussão geral. Vejamos. 3. De início, cumpre esclarecer que, no julgamento do referido Tema, em 12/09/2024, o STF fixou a seguinte tese: “(...)"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 4. Mais recentemente, na Sessão Virtual ocorrida entre 06.12.2024 a 13.12.2024, no julgamento do AG. REG. NO HABEAS CORPUS 248.518 SÃO PAULO, o Min. Rel. Gilmar Mendes reconheceu a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena, de acordo com o entendimento do Tema 1.068:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual. (Ag. Reg. No HC 248.518, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, Sessão Virtual de 06.12.2024 a 13.12.2024) grifo nosso. 5. Imperioso destacar parte do voto do Sr. Min. Relator, cujo inteiro teor segue em anexo a estas informações: “(...) Conforme registrado, no RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. Por isso mesmo, o Tribunal, com consequência lógica, admitiu a retroatividade da novel previsão legal. Se a execução provisória da pena, no caso concreto, não pudesse retroagir, aquele recurso extraordinário não teria êxito, exatamente porque era caso de retroação. Frise-se, oportunamente, que fiquei vencido naquela oportunidade, de modo que aplico, aqui, o entendimento do voto vencedor.”
6. A partir desse entendimento do STF, com efeito vinculante, e de acordo com pedido do MP, este Juízo determinou o cumprimento imediato da pena e, via de consequência, a expedição do competente mandado de prisão, de todos os réus julgados nesta 3ª Vara do Tribunal do Júri, cujos apelos estejam pendentes de julgamento do TJ/PA.
7. No caso de Marcos Ano Bom Cabral Barbosa, o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 18 de setembro de 2018, tendo sido condenado em decorrência do assassinado de sua esposa, em 11 de abril de 2003, ao cumprimento de uma pena que totaliza 23 anos de reclusão em regime fechado, que foi redimensionada para 22 anos após o recurso de apelação (99209281 – pg. 31/33). Os fatos pelos quais o paciente foi julgado e condenado, segundo a legislação atual, caracterizam a prática do crime de feminicídio, ocorrido há mais de 21 anos. 8. Assim, o Ministério Público protocolizou Cautelar Inominada Criminal (0800527-39.2025.8.14.0401) com o objetivo de que fosse determinada a execução imediata da pena imposta ao réu. 9. Decidiu-se, portanto, pelo cumprimento provisório da pena, nos termos do disposto no artigo 492 do Código de Processo Penal, bem como em decorrência do entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese firmada no Tema 1.068 de repercussão geral, e na decisão do Min. Gilmar Mendes sobre a efetiva retroatividade da decisão, acima transcrita e anexada às presentes informações. 10. É o que havia a informar.” (SIC) (fls. 62/64)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
concessão da ordem
, para que seja cassada a decisão que determinou a execução provisória da pena,
com a

expedição do respectivo contramandado

de prisão
em favor do coacto.

O
writ
foi incluído na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual. Todavia, os impetrantes requerem sustentação oral, a ser realizada em sessão presencial, razão
pela qual o feito foi retirado de pauta e incluído na presente sessão de julgamento.

Era o que tinha a relatar.

[1]

Vale registrar que o Juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, Dr. Claudio Hernandes Silva Lima, ora indicado como autoridade inquinada coatora, ao assinar a decisão guerreada, equivocadamente se identificou como Juiz da 4ª Vara do Tribunal do Júri. No entanto, o equívoco não passa de simples erro material, que não influi no julgamento do presente feito, pois, de fato, a referida ação cautelar inominada foi distribuída por dependência e decidida pelo juízo da condenação, que é o da 3ª Vara do Tribunal do Júri, corretamente apontado pelos impetrantes como juízo coator.

VOTO

Antes do mérito, cumpre rememorar os fatos que deram ensejo a ação penal.

Narra a denúncia que em 11 de abril de 2003 o coacto, descontente com sua esposa, agarrou-a pelo pescoço e projetou sua cabeça de encontro a um obstáculo, provocando
sangramento e fratura no osso hioide
. Ao perceber que a ofendida estava sem sinais vitais, o paciente teria tentado forjar um suicídio. Entretanto, diante da impossibilidade de sustentar a farsa, acabou deixando o cadáver da esposa no pronto socorro municipal, sem sequer identificá-lo, vindo a se refugiar, em seguida, na casa de seus pais. Assim, em 18 de setembro de 2018, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado com emprego de asfixia, recebendo pena de 23 anos de reclusão em regime fechado, a qual foi reduzida para 22 anos de reclusão, após o julgamento do recurso de apelação e de
sucessivos embargos de declaração.

Passados 21 anos da data do crime, o Ministério Público ajuizou uma medida cautelar inominada perante o juízo da condenação, requerendo o início imediato do cumprimento da pena, com
fundamento no artigo 492, inciso I, “e” do CPPB e

no Tema 1068 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
. Concedida a cautelar inominada e expedido o competente mandado de prisão, o paciente se manteve foragido, razão pela qual foi incluído na
lista de difusão vermelha
da Interpol.

Em consulta aos autos da ação cautelar inominada, constatou-se que em 18 de maio do corrente, o coacto foi finalmente localizado e preso em Portugal, estando, atualmente, no aguardo da
formalização
do processo de
extradição
pelo Estado Brasileiro.

A presente impetração visa a cassação da decisão guerreada, tendo em vista os seguintes fundamentos: (i) a impossibilidade de se iniciar o cumprimento antecipado da pena, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave e (ii) a
falta de jurisdição
do juízo inquinado coator para determinar a execução provisória da pena.

DA IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1068 DO STF E DO ART. 492, INC. I, “E” DO CPPB

Os impetrantes sustentam a impossibilidade de ser iniciado o cumprimento antecipado da pena com base no Tema 1068 do STF, ante a pendência de embargos de declaração que visam à modulação de seus efeitos. Assim, concluem que a execução provisória da pena causaria constrangimento ilegal, sobretudo porque a norma do art. 492, inciso I, alínea “e” do CPPB seria mais gravosa e, por isso, não
poderia retroagir para atingir condenações anteriores a edição da Lei 13.964/2019
.

Pois bem.

É cediço que o Plenário do Pretório Excelso, durante o julgamento do recurso extraordinário 1.235.340/SC, aprovou o Tema 1068, sob a sistemática de repercussão geral, dispondo que:
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
Criou-se, portanto, a possibilidade de execução antecipada da condenação proferida pelo conselho de sentença, fundada diretamente na garantia constitucional da
soberania dos veredictos
e no art. 492, inciso I, alínea "e", do CPPB.

Ao fixar essa tese, o Supremo Tribunal Federal sopesou, de um lado, o princípio da presunção de inocência e, de outro, a soberania dos veredictos. Concluiu que o princípio da presunção de inocência não possui caráter absoluto quando em confronto com o direito à vida, bem jurídico tutelado nos crimes de competência do Tribunal do Júri. Nesse ponderamento, a efetividade da decisão soberana do conselho de sentença — que não pode ser simplesmente substituída por outro tribunal — impõe a execução imediata da pena como regra
decorrente do próprio texto constitucional.

É, portanto, tese vinculante, de eficácia erga omnes, que afeta todos os órgãos do Poder Judiciário e não pode ser afastada sem que haja situação de flagrante distinção —
distinguishing
—
justificando a não incidência
do tema no caso concreto.

Ao examinar o recurso extraordinário que originou o Tema 1.068, verifica-se que a controvérsia sobre a sua inaplicabilidade a condenações anteriores carece de fundamento jurídico. Isso porque, no julgamento do próprio
leading case
, o Plenário da Suprema Corte determinou a execução provisória da pena por homicídio praticado em 2016, data muito anterior à fixação da tese. Ademais, a sua retroatividade seria consequência natural do próprio controle de constitucionalidade, cujos efeitos são, em regra,
ex tunc
, exigindo-se
manifestação expressa
da Corte para qualquer modulação.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.068/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta imprópria a aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.068/RG, considerada execução provisória de pena imposta pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri relativamente a fato praticado antes do julgamento do Tema 1.068/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É constitucional a execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. Tema 1.068/RG. 5. O controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, como regra geral, produz efeitos ex tunc, desde a vigência da lei questionada, sendo excepcional a atribuição de efeitos prospectivos, cabível apenas quando houver manifestação expressa do Tribunal. 6. Uma vez não operada modulação de efeitos, a aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.068/RG não fere o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu, que não se aplica a precedentes judiciais.
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (HC 256829 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-03-2026 PUBLIC 04-03-2026)”

Por estas razões, a Corte Constitucional há muito tempo já vinha reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do Tema 1068, bem como do art. 492, I, “e” do CPPB, conforme podemos observar pela
leitura dos precedentes
abaixo:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.068 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, proferida pelo Tribunal do Júri.
A defesa buscava a revogação da execução provisória da pena, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e vedação à retroatividade da Lei nº 13.964, de 2019, ao fundamento de que a condenação ocorreu antes da vigência da referida norma e da fixação da tese no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral
. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP, pode ser aplicada aos fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964, de 2019
, e (ii) estabelecer se tal execução fere o princípio da presunção de inocência ou caracteriza retroatividade da norma penal mais gravosa. III. Razões de decidir
3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, e não da Lei nº 13.964, de 2019, que apenas regulamenta tal princípio. 4. A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade de pena, ausente modulação temporal. 5. Não há retroatividade da lei penal mais gravosa, pois a decisão judicial que interpreta norma constitucional não se confunde com inovação legislativa. 6. Entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu não tem natureza normativa e, por isso, pode ser aplicado imediatamente a casos pretéritos
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e decorre da soberania dos veredictos, independentemente da data da prática do crime ou da pena aplicada. 2. A interpretação judicial que reconhece a exequibilidade imediata da decisão do Júri não se submete às limitações da retroatividade da lei penal mais gravosa.” [...] (HC 259122 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2025 PUBLIC 11-09-2025)”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. RESERVA DE PLENÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1068. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão de órgão fracionário de Tribunal de Justiça que, em habeas corpus, substituiu a prisão de réu condenado por Tribunal do Júri por medidas cautelares diversas. 2. A parte reclamante sustenta que a decisão violou o teor da Súmula Vinculante nº 10 e a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n.º 1.068 (RE 1.235.340/SC), do STF, ao afastar a aplicação do art. 492, I, 'e', e §4º, do Código de Processo Penal, sem submeter a questão ao órgão competente do tribunal, sob o fundamento de respeito ao princípio da não culpabilidade e de que o acórdão do STF ainda não havia sido publicado. Requereu a cassação da decisão e a determinação de que outra fosse proferida em observância aos precedentes. 3. O Ministro relator negou seguimento à reclamação, por entender que o Tribunal de origem apenas interpretou o alcance do dispositivo legal à luz da jurisprudência do STF, sem declarar sua inconstitucionalidade. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, afirmando o afastamento tácito da incidência do art. 492, I, 'e', do CPP sem observância da Súmula Vinculante nº 10. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça, que afastou a aplicação do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, violou a Súmula Vinculante nº 10 (cláusula de reserva de plenário); e (ii) saber se o precedente firmado no Tema de Repercussão Geral nº 1.068 (RE 1.235.340/SC) autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada e da data do fato ou da publicação do acórdão. III. Razões de decidir [...].
6. Esta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", interpretando o art. 492, I, 'e', do CPP com redução de texto para excluir o limite mínimo de 15 anos para a execução. 7. A aplicação imediata do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 e conforme a interpretação do STF no Tema 1.068-RG, independe do total da pena, da data dos fatos ou da publicação formal do acórdão de repercussão geral
. [...]. IV. Dispositivo e Tese 9. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastou a incidência do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos. (Rcl 79435 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2025 PUBLIC 02-09-2025)

No mesmo sentido, seguiu a jurisprudência do Egrégio STJ:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DATA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O agravante busca o direito de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal na execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania dos veredictos.
3. A execução provisória da pena é fundamentada no princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme entendimento da Suprema Corte no Tema n. 1.068 de repercussão geral. 4. A norma processual do art. 492, I, e, do CPP, que autoriza a execução imediata da pena, é aplicável independentemente da data dos fatos, não configurando retroatividade prejudicial. 5. O STF não modulou a eficácia ou a vigência da tese contida no precedente qualificado, não fazendo diferenciação temporal para a aplicação do referido tema de repercussão geral. Ainda, ressalte-se que o caso julgado em repercussão geral pela Suprema Corte referiu-se a crime ocorrido em 11/8/2016, com sentença do Tribunal do Júri datada de 30/11/2018, ou seja, ambos anteriores à Lei n. 13.964/2019, o que indica que a época da ocorrência dos fatos não influencia a execução provisória da sentença condenatória em casos do Tribunal do Júri.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 214.334/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”

Todavia, para que não pairasse dúvida, o Colendo STF, ao julgar em 03/09/25 os embargos de declaração intentados para modular os efeitos do Tema 1068, estabeleceu claramente que a imediata execução da condenação fixada pelo conselho de sentença não caracteriza ofensa ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal. Desse modo, superada a controvérsia sobre a sua eficácia retroativa, a insistência em uma interpretação restritiva não apenas contraria o precedente vinculante da Suprema Corte,
mas também importaria no indevido esvaziamento de sua autoridade jurisdicional
.

Reproduzo abaixo o
acordão que julgou os referidos aclareatórios
,
verbis
:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1
. Embargos de declaração contra acórdão em que se fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.068): “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. II. Questão em discussão 2. Discute-se (i) a legitimidade recursal dos amici curiae; (ii) se o acórdão embargado incorreu em aplicação retroativa de lei penal prejudicial ao acusado; e (iii) a existência de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. III. Razões de decidir 3. O Plenário desta Corte decidiu que os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração nos recursos extraordinários com repercussão geral. Precedentes.
4. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos veredictos do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição. A execução imediata é decorrência lógica e direta do texto originário da Constituição Federal de 1988, independentemente de qualquer patamar mínimo ou de qualquer intermediação legislativa.

5. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal considera que a imediata execução da condenação fixada pelo Conselho de Sentença não caracteriza ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição. Precedentes
.
6. O acórdão embargado concluiu que o imediato cumprimento de sanção imposta pelo Tribunal do Júri não se afigura incompatível com a decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio. Isso porque a ideia de restringir a execução imediata das deliberações do corpo de jurados representaria a relativização da soberania que a norma constitucional conferiu aos veredictos do Tribunal popular, limitando ou categorizando as decisões do Júri, em contrariedade à vontade objetiva da Constituição. 7. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade que autorize o acolhimento dos embargos. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não conhecidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369; RISTF, art. 323, § 3º. Jurisprudência relevante citada: RE 949.297 (2024), Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.366.243 ED (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 250.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (2025); HC 250.101-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2025); HC 246.980-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (2025). (RE 1235340 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2025 PUBLIC 03-09-2025)”

Desta feita, tendo como norte os precedentes da Suprema Corte acima apontados, este Sodalício firmou entendimento no sentido de que a execução imediata da pena não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ressalvados alguns julgados anteriores de quando a matéria ainda não havia sido pacificada,
verbis
:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI POPULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. REQUISIÇÃO DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Travassos Gusmão, condenado a 19 (dezenove) anos de reclusão por homicídio qualificado consumado e tentado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, em julgamento realizado em 01/12/2011. A impetração alega: (i) nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de deficiência na defesa técnica; (ii) necessidade de reabertura do prazo recursal; e (iii) ilegalidade da prisão decretada em 2024, 13 (treze) anos após o julgamento, por suposta incompetência do juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de interposição de recurso após o julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual o réu foi representado por advogado particular, pode ensejar nulidade por deficiência de defesa; (ii) verificar se houve ilegalidade na expedição de mandado de prisão pelo juízo da Vara Única da comarca de origem, 13 (treze) anos após o trânsito em julgado; e
(
iii) examinar se o artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, pode ser aplicado retroativamente ao caso em que os fatos delituosos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A não interposição de recurso pelo defensor constituído não caracteriza, por si só, nulidade processual, em razão da voluntariedade recursal prevista no art. 574 do CPP. 4. A regularidade da intimação do advogado da defesa, que atuou no plenário do Júri e tinha ciência da condenação, afasta a necessidade de intimação pessoal do réu solto, conforme jurisprudência do STJ. 5. Não se admite dilação probatória na via estreita do habeas corpus para apurar eventual falha da defesa ou ausência de ciência do réu quanto à sentença. 6. A prisão decretada em decorrência do trânsito em julgado da condenação, ainda que com atraso na expedição do mandado, não constitui vício de competência quando se trata de Vara Única, que concentra as atribuições de conhecimento e execução penal.
7. O entendimento consolidado no STF (RE 1 .235.340/SC, Tema 1.068) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da data dos fatos ou do julgamento, não havendo ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. “A ausência de interposição de recurso pelo defensor constituído, sem demonstração inequívoca de prejuízo, não enseja nulidade por deficiência de defesa”. 2. “É legítima a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena por juízo de Vara Única, ainda que após considerável lapso temporal, desde que haja trânsito em julgado e não se comprove ilegalidade ou teratologia”.
3. “A norma do art. 492, I, e, do CPP, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, conforme entendimento do STF
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08087675620258140000 27647986, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2025, Seção de Direito Penal)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CP. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE PODE SER DECRETADA INDEPENDENTE DO QUANTUM DA PENA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NORMA QUE TEM NATUREZA PROCESSUAL QUE TEM APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME
1 – O recorrente, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, requer o deferimento do pleito para aguardar o julgamento do apelo em liberdade. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 – A impossibilidade, ou não, de aplicar o disposto na alínea “e” do inc. I do art. 492 do CPP a crimes ocorridos antes da sua vigência
. III – RAZÕES DE DECIDIR 3 – A prisão decorrente das condenações do Tribunal do Júri (alínea “e” do inc. I do art. 492 do CPP) tem natureza processual, razão pela qual pode ser aplicada a crimes anteriores a sua vigência, bem como é admitida em todas as sentenças condenatória independente do quantum da pena imposto. Tema de Repercussão Geral nº 1068 do Colendo STF
.
IV – DISPOSITIVO 4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001598-26.2008.8.14.0201 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-04-08)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 05 ANOS E 29 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PLEITEANDO O INÍCIO DA EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA. PEDIDO DA DEFESA ACERCA DA ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. AFASTAMENTO DO JULGAMENTO DO REXT N. 1235340/SC (REPERCURSÃO GERAL TEMA 1068). IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1068 DO STF. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame
Trata-se de habeas corpus impetrado, requerendo a revogação da decisão que decretou a execução imediata da pena com fulcro no Tema 1068 do STF, sob a alegação de que o fato (08/04/2017) é anterior à data em que firmado o Tema (Lei 13.964/2019), não sendo possível sua aplicação retroativa uma vez que prejudica o réu. II. Questão em Discussão 1. Saber se cabe o afastamento do tema 1068 do STF, não podendo a lei retroagir para prejudicar o réu
.
Onde este fora condenado a uma pena corpórea de 05 anos e 29 dias de reclusão no regime Semiaberto, não podendo imediatamente ter início o cumprimento de sua pena, sendo expedido o competente mandado de prisão, pois este deveria ser primeiramente intimado, para só depois, dar início ao cumprimento de sua reprimenda em regime Semiaberto. III. Razões de Decidir 3.
A decisão que determinou o cumprimento imediato da sentença decorrente do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri se mostra consonante com a tese firmada no Tema 1068 do STF, no julgamento do RE N.º 1.235.340/SC, segundo a qual “a soberania dos veredictos do tribunal do júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independentemente do total da pena aplicada." COMANDO de aplicação imediata, inclusive aos feitos em curso, em conformidade com o art. 2º, do CPP
. Inexistência de coisa julgada, não havendo que se falar em retroatividade in malam partem. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1068 STF).
5. Ordem denegada. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801814-76.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-03-24)”

Isto posto, com esteio na mais recente jurisprudência desta Corte de Justiça e, acompanhando os precedentes vinculantes da nossa Suprema Corte, rejeito a tese de violação ao princípio do art. 5º, inc. XL, da Magna Carta suscitada pelos impetrantes.

DA FALTA DE JURISDIÇÃO DO JUÍZO COATOR PARA DETERMINAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.

Os impetrantes relataram que o juízo inquinado coator não teria jurisdição para determinar a execução provisória da pena, cuja competência seria da 2ª Turma de Direito Penal, em razão da pendência dos embargos de declaração e da concessão do
direito de recorrer em liberdade
, reconhecido ao coacto pela
sentença condenatória.

Ocorre que a competência primária e imediata para determinar a execução provisória da pena é justamente do juízo da condenação. Deveras, é o juiz-presidente que, regra geral, deve determinar o cumprimento da pena, como efeito imediato da condenação e decorrência lógica da garantia constitucional da soberania dos veredictos. Cuida-se, em verdade, de um poder-dever do magistrado, cuja competência lhe foi
conferida expressamente pelo próprio texto legal
, o qual peço vênia para reproduzir:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I – no caso de condenação:
[...] e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão,
determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

No caso concreto, o juízo da condenação determinou a execução antecipada da pena após provocação do órgão ministerial. Logo, agiu dentro de sua jurisdição, decidindo medida incidental que lhe foi dirigida em razão da competência que lhe é conferida pelo próprio ordenamento jurídico. É certo que o magistrado de primeiro grau não poderia despachar no processo principal, uma vez que se encontra em meu gabinete para julgamento dos sucessivos embargos de declaração, interpostos contra o acordão que julgou a apelação.
Mas, nada obsta que, uma vez provocado por uma ação cautelar, profira decisão dentro de sua esfera de competência, determinando o imediato cumprimento da pena.
Destarte, na condição relatora do recurso de apelação não vislumbro ilegalidade ou vício de competência a ser reparado por meio de
habeas corpus
,
na esteira do que já vem sendo decidido por esta Corte de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NO TEMA 1068 DO STF. PACIENTE QUE RESPONDEU EM LIBERDADE. INEXISTENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME.
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Max Gomes da Conceição, condenado pelo Tribunal do Júri a 10 anos de reclusão por homicídio (art. 121, caput, do CP), com direito de apelar em liberdade. Posteriormente, o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, acolhendo pedido do Ministério Público em Ação Cautelar Inominada, decretou a prisão do paciente para execução provisória da pena, com fundamento no Tema 1068 do STF. A defesa alegou ausência de intimação prévia, incompetência do juízo e falta de fundamentação concreta, pleiteando a revogação da custódia
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena com base no Tema 1068 do STF pode ser determinada sem fundamentação concreta da prisão; (ii) verificar se a ausência de intimação da defesa e a alegada incompetência do juízo configuram nulidades processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A determinação de início da execução da pena encontra amparo direto no art. 492, I, “e”, do CPP e na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), segundo a qual “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 2. A custódia decorrente da condenação pelo Júri não se confunde com a prisão preventiva, tratando-se de início de cumprimento de pena. Por essa razão, é desnecessária a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo a própria condenação pelo Conselho de Sentença o fundamento para a medida.

3. O fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade não obsta a execução provisória da pena, pois a condenação pelo Tribunal do Júri constitui um novo título judicial, que modifica a situação jurídica do réu e legitima o início do cumprimento da sanção, em respeito à soberania do veredicto popular. 4. Não se verifica ilegalidade ou vicio de competência na decretação da prisão preventiva pelo juízo natural do feito – que presidiu o julgamento pelo Tribunal do Juri- uma vez detentor de competência para eventual execução provisória da pena.
5. Inexiste afronta ao contraditório e ampla defesa ou decisão surpresa pois a preventiva foi baseada em jurisprudência vinculante do STF. IV. DISPOSITIVO. 6.Ordem conhecida e denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. Decisão Unânime. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801638-97.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-07-29)”

No mais, o fato de o juízo da condenação não ter decretado a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, não obsta a posterior execução provisória da pena. Trata-se, em verdade, de institutos distintos. Enquanto o primeiro consiste em medida cautelar instrumental pautada nos requisitos do art. 312 do CPPB, o segundo ostenta a natureza de ato executório da

condenação, operando como uma
consequência lógica do princípio da soberania dos veredictos.

Pelos mesmos motivos, é igualmente irrelevante o fato do coacto ter respondido ao processo em liberdade. Frise-se a soberania dos veredictos é, por si mesma, fundamento constitucional suficiente para a execução imediata da pena, por imperativo do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, conjugado com a legislação processual e com tese vinculante do Supremo Tribunal Federal. A natureza da execução da pena imposta pelo júri difere estruturalmente da prisão preventiva justamente por
prescindir
da demonstração dos requisitos cautelares daquela medida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em razão da determinação de execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, alegando constrangimento ilegal consubstanciado na execução provisória da pena, e requerendo a revogação da medida ou a reconsideração da decisão denegatória do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal e do Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), é possível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri independentemente: (i) da presença dos requisitos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) das condições pessoais favoráveis do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.068), reconheceu a plena constitucionalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento na soberania dos veredictos, o que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. 5. A prisão determinada com base no art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, para viabilizar a execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri, não se submete à demonstração dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por se tratar de medida decorrente diretamente do veredicto condenatório. 6. Consoante o Tema 1.068 da repercussão geral, a existência de condições pessoais favoráveis não impede a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que denegou o habeas corpus e preservou a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, à luz do Tema 1.068 da repercussão geral, autoriza a execução provisória da pena prevista no art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, independentemente da demonstração dos requisitos da prisão preventiva.
2. Condições pessoais favoráveis do condenado não obstam a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. 3. O agravo regimental deve trazer fundamentos novos aptos a modificar a decisão impugnada, sob pena de manutenção do julgado pelos próprios fundamentos. (AgRg no HC n. 1.052.181/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Esta Seção de Direito Penal tem caminhado no mesmo entendimento,
verbis
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES NO TRÂNSITO (DUAS VÍTIMAS). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de duplo homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 70, do CP), a uma pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal na determinação de execução provisória da pena, ao argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade, possui condições pessoais favoráveis e a pena é inferior a 15 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão central consiste em verificar se a determinação de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF, configura constrangimento ilegal, especialmente diante das condições pessoais do paciente e do fato de ter respondido ao processo em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A determinação de início da execução da pena encontra amparo direto no art. 492, I, “e”, do CPP e na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), segundo a qual “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 4. A custódia decorrente da condenação pelo Júri não se confunde com a prisão preventiva, tratando-se de início de cumprimento de pena. Por essa razão, é desnecessária a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo a própria condenação pelo Conselho de Sentença o fundamento para a medida. 5. O fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade não obsta a execução provisória da pena, pois a condenação pelo Tribunal do Júri constitui um novo título judicial, que modifica a situação jurídica do réu e legitima o início do cumprimento da sanção, em respeito à soberania do veredicto popular
. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação de tese firmada em repercussão geral pelo STF, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem conhecida e denegada. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0812094-09.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-07-29)

Por estes motivos, mostra-se inviável a concessão do
mandamus
.

Ante o exposto,
denego a ordem, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/06/2026